Tribunal: TJBA
Processo: 8012486-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012486-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEILTON DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): RD ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO. DOCUMENTAÇÃO QUE REVELA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR À RENDA DECLARADA. DESCONSTITUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelam capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 2- Documentos apresentados pelo agravante demonstram movimentação financeira e despesas que superam a renda declarada, evidenciando que suas fontes de recursos não se restringem aos proventos salariais. 3- O art. 98, §5º, do CPC autoriza a redução proporcional das custas quando demonstrada possibilidade parcial de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio. 4- Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do eminente Relator, que passa a integrar o presente julgado. Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR